Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-16.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1001840-16.2019.8.11.0055 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: DEDÉ AGROPECUÁRIA LTDA.;
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 53396585), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator